Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006537-46.2022.8.11.0000
PACIENTE: HERNANDES DA SILVA
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pablo Leonardo Cantuário de Abreu, em favor de Hernandes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de abril de 2022, e mantido em custódia – até o presente momento – em razão do não pagamento da fiança, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002550-87.2022.811.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 34, parágrafo único, I, II (segunda parte), III e 29 § 1o, III da Lei n. 9.605/98 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Sustenta o impetrante que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, ou seja, R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), além de impor outras medidas cautelares.
Alega que o paciente permanece preso sem motivos, uma vez que além de a decisão ter sido prolatada por autoridade judicial incompetente, lhe foi concedida a liberdade provisória, mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar.
Assevera que a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal porque ele é hipossuficiente, uma vez que está desempregado, mora de favor na propriedade em que foi preso, razão pela qual se encontra impossibilitado de quitar a referida obrigação por conta própria, sem prejuízo do sustento de sua família.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor; E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 34, parágrafo único, I, II (segunda parte), III e 29 § 1o, III da Lei n. 9.605/98 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, sendo concedida sua liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), ficando, pois, a soltura dele condicionada a quitação da aludida obrigação, principalmente porque a autoridade coatora consignou que “não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312 do CPP)”.
Contudo, o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente e, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso...
Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo favorecido. A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL - RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA – ORDEM CONCEDIDA. “Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança [...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC no 568.693/ES). (TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destacamos
Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do quantum arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, por parte dele, de algumas das obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do referido Codex que já lhe haviam sido impostas na decisão invectivada, quais sejam:
I - Não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização deste Juízo;
II - Comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho;
III - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa;
IV – Não praticar outros delitos.
V – Manter endereço e telefone atualizado nos autos.
Posto isso:
I- defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Hernandes da Silva, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II -determino a expedição de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o(a) magistrado(a), por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações que lhe foram decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316do Código de Processo Penal;
III - faculto à autoridade apontada como coatora, caso entenda necessário, a remessa a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: do relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
IV – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator